Tribunal: TJPA
Processo: 0610680-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0610680-42.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR NA RESERVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO SEGURADO NAS MODALIDADES DE INATIVA ELENCADAS NA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. RESERVA RENUMERADA EQUIVALE À CONDIÇÃO DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO
E
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0610680-42.2016.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENCIADOS/APELANTES:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) E ESTADO DO PARÁ.

SENTENCIADO/APELADO:
ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença prolatada pelo
MMº JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CORMARCA DA CAPITAL
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO
contra
IGEPREV E ESTADO DO PARÁ.

Aduz o autor que é militar da reserva remunerada, tendo sido transferido à inatividade através da Portaria nº 0909 de 02 de junho de 2007.

Afirma que, em 2016, foi diagnosticado com Carcinoma (CID C73) e, devido a neoplasia maligna, o apelado tem direito a concessão da isenção de imposto de renda, conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal nº 7.713/88. Posto isto, foi avaliado por perito da SEAD em 10/08/2016, no qual restou comprovado que o autor se enquadra para a isenção de imposto de renda, com data início da invalidez em 25/01/2016.

Assim, os autores ajuizaram a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, requerendo, liminarmente que o IGEPREV suspenda ou se abstenha de proceder aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do autor. No mérito, a confirmação da tutela e a condenação do ESTADO DO PARÁ para que este seja obrigado a pagar ou restituir ao autor os valores descontados de sua remuneração a título de imposto de renda no período compreendido de janeiro de 2016 até a presenta data, bem como até a data de cessação em definitivo dos descontos referentes ao imposto de renda.

O pedido de tutela de urgência foi deferido. ID 11381321

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 11381325

O IGEPREV apresentou contestação. ID 11381371

A parte autora apresentou replica às contestações do IGEPREV e do Estado do Pará. ID 11381378

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID n. 11381393), julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para reconhecer a isenção do Requerente ao pagamento de imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/88, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Deixo de condenar os Requeridos em custas processuais, ante o que preceitua o art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.238/2015.

No que concerne aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como, o trabalho diligente realizado pelo causídico e o tempo exigido para tal, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixo os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor, cabendo a cada um dos Requeridos o pagamento de 50% (cinquenta por cento) desse valor.”

O
IGEPREV
e o
ESTADO DO PARÁ
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 11381406 e 11381410). Ambos os apelantes alegaram que a sentença combatida é contrária à lei que disciplina o assunto, a qual garante o direito à isenção do imposto de renda, em caso de neoplasia maligna, apenas ao aposentado e ao reformado, não havendo previsão legal de direito à isenção no caso de transferência para a reserva remunerada.

O apelado apresentou
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO,
interposta pelo
IGEPREV
e
ESTADO DO PARÁ
. ID 11381411

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos Recursos de Apelação. ID 13625203

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido de isenção do imposto de renda do apelado.

Inicialmente, observo através de laudo médico pericial (ID 11381261 - Pág. 16), restou comprovado que o apelado foi diagnosticado, com neoplasia maligna da glândula tireoide (CID C73). Razão pelo qual possui direito à isenção de imposto de renda, com base no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

“Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Contudo, os apelantes alegam em suas razões recursais que, o interessado precisaria estar na reforma para ser portador do benefício fiscal e não na reserva remunerada, conforme Lei Federal nº 7.713/88, haja vista que a referida lei concede a isenção pretendida estritamente aos aposentados.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, a reserva remunerada equivale à condição de inatividade. Sendo assim, não é cabível a distinção entre militar da reserva e reformado. Nesse sentido:

IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA ACOMETIDO POR UMA DAS DOENÇAS ELENCADAS NO ROL DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88, MAS QUE AINDA NÃO FOI REFORMADO. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. 1. A controvérsia consiste em saber se o militar que se encontra na reserva remunerada, mas ainda não foi reformado, faz jus à isenção do Imposto de Renda (...). (....) entendimento encampado por esta Corte, uma vez que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Desta maneira são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi efetivamente comprovada. (...) Em conformidade com as normas jurídicas acima, conclui-se que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade (...) (STJ – Ag: 1357811, Relator: Ministro Castro Meira. 02.12.2010).

Em razão disso, comprovado que o autor é portador de neoplasia maligna, faz jus a isenção de imposto de renda conforme o art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/198, mesmo sendo servidor público militar da reserva. Portanto, entendo que não assiste razão aos apelantes.

Nesse diapasão este E. Tribunal de Justiça tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800455-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023